Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-44.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRÁTICA DURANTE REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÃO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEL. ARTIGO 33, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis.
3. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).
4. Apelação criminal conhecida e não provida.